Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701519-94.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. SUBSISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR PENDENTES DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA. EMBARGOS RESOLVIDOS NEGATIVAMENTE NO GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. APELO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DOS MONTANTES PENHORADOS PELO CREDOR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS E RECURSO DESPROVIDOS DO ATRIBUTO. INVIABILIDADE. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. COIBIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. PRESENÇA PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando a pretensão recursal destinada à reforma da decisão que, apreendendo pela inexistência de óbice processual ao soerguimento dos valores já penhorados, condicionando a perfectibilização da medida à preclusão dessa resolução, ressoa patente o interesse recursal dos executados ao pretenderem infirmar exatamente a determinação de levantamento dos valores por existirem embargos do devedor pendentes de solução definitiva, ainda que desguarnecidos de efeito suspensivo e já resolvidos negativamente no grau recursal ordinário, denotando a subsistência da utilidade, necessidade e adequação do agravo interposto para o fim colimado por ser apto a alterar, para melhor, a situação da parte recorrente. 2. Conquanto pendente de julgamento recurso especial aviado no bojo de embargos do devedor germinados de execução de título extrajudicial que transita há décadas, a par de estar o apelo especial desguarnecido de efeito suspensivo, denotando a inexistência de óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial, e aferido que o recolhido no bojo do executivo sobeja insuficiente para realização do débito em execução, ressoa legítima a movimentação de importe já penhorado ou depositado nos autos, porquanto se está no ambiente de execução de natureza definitiva. 3. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 297, 300 e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que seria possível sobrestar o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais enquanto não transitar em julgado a sentença da ação incidental de embargos do devedor, sob pena de prejuízo às partes. Asseveram que seria prudente obstar o referido levantamento, tendo em vista que a questão de fundo, na qual se lastreia a pretensão executiva do ora recorrido, se encontra pendente de discussão por meio de recurso especial desprovido de efeito suspensivo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação da parte recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 297, 300 e 919, § 1o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravado em desfavor dos agravantes, reconhecendo a insubsistência de óbice processual ao levantamento dos valores depositados em Juízo, determinara a expedição de ofícios às instituições bancárias depositárias visando a transferência dos valores para contas de titularidade do exequente, condicionando a consumação das diligências à preclusão da decisão que deferira as movimentações dos montantes penhorados (...). Para que excepcional medida obstativa (efeito suspensivo) fosse deferida, o que deveria ser postulado, a bem da verdade, no bojo da ação incidental de embargos de devedor, far-se-ia imperiosa a dedução de razões sólidas destinadas a enfraquecer a higidez do crédito perseguido ou a legitimidade do patrimônio constrito (...). Não tendo os devedores alinhado razões substanciais quaisquer a justificar o deferimento de efeito suspensivo em caráter excepcional, o aduzido encontra-se desvestido da verossimilhança ou da probabilidade do direito invocado, não se prestando a elidir essa compreensão o simples risco da irreversibilidade da medida, máxime defronte todo o contexto argumentativo articulado no bojo da presente fundamentação. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de substrato material passível de autorizar o acolhimento da insurgência aviada” (ID 47283788). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido: “conquanto tenham os agravantes içado a matéria debatida em aludido recurso especial como argumento principal a lastrear as razões ventiladas no vertente recurso, fizera-o unicamente para evidenciar que se encontra pendente de discussão a questão de fundo na qual se lastreia a pretensão executiva do agravado, a qual, sob qualquer ótica que se aprecie a insurgência recursal, com esta não se confunde. Outrossim, o que sobeja, agora, é que a determinação de levantamento dos valores depositados em juízo somente fora efetivada pela decisão ora arrostada, não sobejando possível impor-se aos agravantes que antevissem o teor da determinação somente agora efetivada, postulando seu afastamento por ocasião da interposição do recurso especial outrora aviado” (ID 47283788). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi,DJe 30/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027